Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS REAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. INEFICÁCIA DA HIPOTECA ESTABELECIDA ANTERIORMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDA. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante e a possibilidade de desconstituição da sentença, em virtude de ter incorrido o Juízo singular em julgamento extra petita, bem como o dever da instituição financeira de providenciar a desconstituição da hipoteca averbada na matrícula do imóvel adquirido pela autora. Deve ser sindicado ainda o acerto da sentença em relação ao montante dos honorários de advogado.
2. No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, convém observar que o banco apelante é o favorecido pela instituição da constrição, cuja desconstituição foi requerida, na posição de credor hipotecário, de modo que a supressão do aludido ônus real da matrícula do imóvel depende de sua concordância. 2.1. Além disso, embora não tenha integrado a relação jurídica negocial referente à aquisição do imóvel, o provimento jurisdicional almejado interfere diretamente na esfera jurídica da instituição financeira.
3. A sociedade anônima apelante sustenta que o Juízo singular incorreu em julgamento extra petita no que concerne à determinação de seja promovida, pela ré, a outorga da escritura definitiva do imóvel em favor da autora. 3.1. A despeito das razões articuladas pela recorrente, deve ser aplicada a regra prevista o art. 1418 do Código Civil. 3.2. O exame do presente permite concluir que recai sobre a instituição financeira apelante o dever de regularização do imóvel perante a compradora, incumbindo a ela, portanto, a outorga da escritura definitiva. Deve arcar ainda com os ônus decorrentes da desconstituição da hipoteca.
4. A hipoteca é direito real que vincula o bem ao adimplemento de determinada obrigação pecuniária. 4.1. No caso, é incontroverso que a demandante pagou integralmente o valor referente à aquisição da vaga de garagem. Aliás, o direito real ora impugnado decorre de relação jurídica substancial anterior, constituída sem sua participação.
5. Convém ainda destacar que a regra prevista no art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em seu cumprimento, os princípios da probidade e da boa-fé.
6. A despeito do teor dos argumentos articulados pela apelante, a situação jurídica revelada nos autos ajusta-se com precisão ao entendimento consolidado no enunciado no 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
7. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar o pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus da sucumbência. 7.1. No caso em exame é perceptível que a ré deu causa à instauração da demanda. 7.2. A instituição financeira deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência.
8. No que se refere à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). 8.1. Na hipótese, em razão da natureza de obrigação de fazer e, por não ser possível identificar o valor do proveito econômico obtido, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor da causa.
9. Preliminares rejeitadas. 9.1. Apelação interposta pela instituição financeira conhecida e desprovida. 9.2. Recurso manejado pela autora conhecido e provido.